Tribunal: TJDFT
Processo: 0703225-81.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703225-81.2020.8.07.0012 RECORRENTE: LINDOMAR BRAGA RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ARTIGO 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. CRITÉRIO DE ACRÉSCIMO DA EXPIAÇÃO. REAJUSTADO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. MANTIDO. 1. Por se tratar a ameaça de crime formal, o bem jurídico tutelado é simplesmente a tranquilidade psíquica da vítima. Assim, se consuma no exato momento em que o infrator expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave. 2. No caso, os depoimentos da vítima, harmônicos entre si, descrevem as circunstâncias em que ocorreu o delito, não deixando dúvidas, versões reforçadas pelo estado de flagrância e em razão do depoimento do filho das partes. 3. Embora a legislação Penal não tenha estabelecido critério fixo para o aumento ou redução da pena na segunda fase da dosimetria para cada agravante ou atenuante considerada, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça aponta como razoável o aumento ou redução de 1/6 da pena-base para cada agravante ou atenuante. 3.1. Ainda que possível a adoção de critério distinto, deve o julgador expor os fundamentos que levaram à exasperação acima da fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria para casa agravante. Não havendo fundamentação específica quanto ao ponto, o aumento deve ser limitado a 1/6. 4. Inviável o afastamento ou a redução da reparação pelos danos morais deferida à vítima, porquanto pleiteada pelo Ministério Público na denúncia, bem como fixada em quantia razoável. observando os primados da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, os fatos narrados na denúncia levam, em regra, à ofensa aos atributos da personalidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alga violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional. Aponta a ausência de apreciação pelo acórdão recorrido de um dos argumentos apresentados pela defesa, referente ao fato de que a testemunha presencial negou a ocorrência de qualquer ameaça e que a condenação foi baseada exclusivamente no depoimento da vítima, demonstrando a fragilidade da prova produzida nos autos em seu desfavor. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 619 do CPP, porquanto não há omissão quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2174250/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 29/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005